Tribunal: TJSP
Processo: 1507461-91.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXAS – CDA expedida contra pessoa falecida anteriormente ao ajuizamento da execução – Nulidade – Vedada a alteração do polo passivo da execução fiscal – Súmula no 392 do STJ – Manutenção da sentença – RECURSO DESPROVIDO.